Tribunal: TJDFT
Processo: 0703500-04.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703500-04.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D. E. D. S. APELADO: T. T. E. T. L. - EM RECUPERACAO JUDICIAL D E S P A C H O Trata-se de ação visando a reparação por dano material e moral decorrente de acidente pessoal decorrente de prestação de serviço de transporte que não se insere nas hipóteses do art. 189 do CPC, inexistindo fundamento jurídico que justifique o sigilo do processo. Consigno que as imagens de Id 66520570, em princípio, não caracterizam violação ao direito de intimidade. E, caso haja justificativa plausível em contrário, basta que as mesmas seja colocadas sob sigilo e não todo o processo. Assim, à autora para que esclareça o motivo pelo qual realizou a distribuição do processo com a marcação de sigilo. Em caso de não manifestação no prazo de cinco dias, à Secretaria para que promova a imediata baixa do sigilo do processo. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital